Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face a ausência de legitimidade para ajuizamento de demandas no Juizado Especial. Em seu recurso ressalta que é uma Empresa Simples de Crédito (ESC), de modo que seu regime de tributação é por lucro real ou presumido, razão pela qual não se enquadra no SIMPLES. Ainda assim, esclarece que deve apenas manter o seu faturamento dentro do limite da EPP (R$ 4.800.000,00 anuais), sendo que a Lei 9.099/95 dispõe de forma clara acerca da possibilidade de ajuizar ações nos juizados especiais, conforme seu artigo 8o, §1o, IV. Enfim, dispõe que, ao contrário da conclusão exposta na sentença, a “ESC” não pode ser equiparada a factoring, visto que não é vinculada diretamente ao Banco Central. Com essas razões, pugna que seja reconhecida a sua legitimidade para ajuizar a demanda perante o Juizado Especial, com o regular prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A Lei Complementar no 167/2019 dispõe acerca da Empresa Simples de Crédito (ESC), ressaltando que trata-se de empresa de âmbito municipal ou distrital, que se destina a realizar operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional). Ademais, a Lei 9.099/95 esclarece no seu artigo 8o, §1o, IV que: “Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”, sendo que a referida lei trata da autorização para a constituição de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte.
IV. Ademais, não se desconhece que a “ESC” não se submete ao sistema de recolhimento do SIMPLES, conforme artigo 17, I da Lei Complementar n o 123/2006. Ainda assim, deve a ESC auferir renda de até R$ 4.800,000,00 anuais, conforme artigo 3o, II da LC no 123/2006. Desse modo, apesar do artigo 8o da Lei no 9.099/95 indicar a possibilidade de ajuizamento da ação por sociedades de crédito ao microempreendedor, onde se enquadra a “ESC, a conclusão que se extrai da leitura daquela norma com o disposto na LC no 123/2006 é que o reconhecimento da legitimidade ativa nos Juizados Especiais exige a comprovação pela ESC de que a sua receita bruta anual está dentro do limite de R$ 4.800.000,00. Todavia, a parte exequente não apresentou os elementos comprobatórios para demonstrar o preenchimento daquele requisito, face a ausência da sua receita bruta anual, sendo que o rol juntado na inicial acerca dos títulos liquidados no mês é insuficiente para comprovar a renda anual da parte recorrente. Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida.
V. Precedente desta Turma Recursal de alto valor persuasivo, tratando da legitimidade da mesma parte dos presentes autos: (Acórdão 1705152, 07015246520238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.